Tribunal: TJMT
Processo: 0501859-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0501859-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA MULTAS PUNITIVAS PELA MESMA INFRAÇÃO - 'BIS IN IDEM' - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões, a parte embargante defende a existência de omissão do acórdão acerca da existência de violação ao código de defesa do consumidor pela Embargada, tratando-se de infrações individualizada, de períodos distintos, em que deixou de efetuar as retificações necessárias em seus serviços, sujeitando-se a nova sanção em razão de cada infração, bem como a caracterização da reincidência.

A par desses argumentos, requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para reconhecer a validade do Auto de Infração no 2139 e, por via de consequência, manter a multa administrativa para reconhecer a validade do Auto de Infração no 2139 e, por via de consequência, manter a multa administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado, aduzindo tratar-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, pugnando pela manutenção da
decisum
(id. 14413665).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA MULTAS PUNITIVAS PELA MESMA INFRAÇÃO. 'BIS IN IDEM'. OCORRÊNCIA. CONDUTAS ABUSIVAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Pretensão à anulação de auto de infração e imposição de multa em virtude da ocorrência de 'bis in idem'. Possibilidade. Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam a necessidade de reconhecimento integral do pedido, porque as condutas punidas em autos de infração anteriores, embora em períodos distintos (mas subsequentes), foram praticadas no mesmo contexto fático, não sendo possível a aplicação de duas penalidades. Circunstâncias que não se caracterizam pela natureza de reincidência, mas pela prática da mesma conduta abusiva, cuja punição pecuniária já foi aplicada. Pedido de redução da multa prejudicado, diante da anulação do auto de infração.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissões.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nesse diapasão, a despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, senão vejamos:

“Sendo assim, observa-se que inexiste condutas distintas daquelas já punidas pelas anteriores imputações de multa. Em outras palavras, sem que seja desconsiderada a possibilidade de reincidência das práticas abusivas perpetradas contra o consumidor, no caso dos autos, o período de autuação é muito próximo, aliás, subsequente, indicando tratarse justamente da mesma situação. (...) (...)

Como se vê, o “bis in idem” foi exaustivamente comprovado pelos informes coligidos aos autos e, pela prática abusiva perpetrada contra os consumidores. Está claro, portanto, que os autos de infração se refere a período muito próximo, isto é, o PA no 071/2009 – auto de infração no 2059, foi lavrado dia 17/02/2009, o PA no 136/2009 – auto de infração no 2167, foi lavrado dia 18/02/2009, o PA no 069/2009 – auto de infração no 2087, foi lavrado dia 18/02/2009, o PA no 077/2009 – auto de infração no 2066, foi lavrado dia 20/02/2009 e o PA no 089/2009 – auto de infração no 2139, foi lavrado dia 12/03/2009 e que os fatos estão contextualizados na maioria sob a mesma conduta.

Como se observa, no período de 24 dias, entre o primeiro auto de infração no 2059 e o último no 2139 (objeto da lide), a parte apelante recebeu 5 autuações, os quais repetiram 4 vezes a infração de ultrapassar o tempo máximo de 60 sessenta segundos, estabelecido pela legislação para o contato direto com o atendente e 3 vezes por não encaminhar ao consumidor a gravação da chamada efetuada para o devido acesso ao conteúdo de demanda. (....)”

Ora, conforme se verifica do trecho supracitado o Relator do v. Acórdão expôs todos os motivos que levaram ao seu convencimento. Logo,
o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022